Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA. FILHO CONTRA MÃE. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. JUIZADO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília nos autos de inquérito policial no 0749538-15.2025.8.07.0016, em que se noticia a prática dos crimes de lesão corporal e injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se a prática de agressões físicas e verbais de filho contra mãe, no âmbito familiar, configura situação de violência doméstica, ainda que ausente motivação baseada em gênero da vítima (Lei no 11.340/2016).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da família, por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa (Lei no 11.340/2006, art. 5o, II).
4. O art. 40-A, acrescentado pela Lei no 14.550/2023, prevê que a Lei será aplicada a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Precedentes desta Câmara.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conhecido o conflito para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.
Tese de julgamento:
6. A Lei Maria da Penha é aplicável a situações de violência física e psicológica ocorridas no âmbito familiar, independentemente da motivação do agressor ou da condição da vítima.